Tribunal: TJES
Processo: 5000362-66.2023.8.08.9101
Classe: Petição Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nulidade; Erro de Procedimento; Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-66.2023.8.08.9101
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: CATIA FONSECA TARANTO
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 4ª Turma
Endereço: Avenida Monte Castelo, S/Nº, EDIFÍCIO DO FÓRUM, 3º ANDAR, COLEGIADO RECURSAL, Independência, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29306-500
Número telefone:(35) 35265811

PROCESSO Nº
5000362-66.2023.8.08.9101

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: CATIA FONSECA TARANTO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LUCIO MOREIRA ANDRADE - ES29281-A, RANIEL FERNANDES DE AVILA - ES22961-A

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO ACÓRDÃO DA AÇÃO Nº
0009364-70.2019.8.08.0021. ALEGA QUE NÃO CONSTA NO PROCESSO O VOTO DO JUIZ-MEMBRO QUE PEDIU VISTA EM SESSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
VÍCIO ALEGADO QUE NÃO POSSUI NATUREZA TRANSRESCISÓRIA. INCABÍVEL O AJUIZAMENTO DESSA EXCEPCIONAL DEMANDA, RESTRITA A CASOS DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

VOTO

Trata-se de Declaração de Inexistência (
querela nullitatis insanabilis
), onde a parte alega que a presente ação, é meio para questionamento de decisão inexistente, uma vez que o acórdão proferido na ação 0009364-70.2019.8.08.0021, possui vícios transrescisórios, dado que em sessão de sustentação oral, o Juiz-Membro Dr. Romilton pediu vista dos autos, e estes não foram retirados de pauta e não constou no processo o voto deste magistrado, tendo constado apenas o voto do Relator e a informação que todos o acompanharam.

Pois bem, embora a Coisa Julgada seja sinônimo de "segurança jurídica" e se constitua em elemento do tripé do Estado Democrático de Direito, ao lado do Direito Adquirido e do Ato Jurídico Perfeito, nossa Constituição Federal não lhe confere a proteção ampla e sacrossanta de antanho. Vê-se que a guarnição constitucional é tão somente quanto à irretroatividade de lei nova, e nada mais.

Evidente que se espraiam hipóteses de relativização ou desconstituição da Coisa Julgada Material, além daquelas hipóteses legais. Uma dessas é justamente a “querela nullitatis”.

Em algumas das hipóteses de desconstituição, por questão de segurança jurídica, há o limite decadencial para a insurgência. Quando ultrapassado, chegamos à Coisa Soberanamente Julgada.

A ação rescisória e a anulatória, ambas previstas expressamente no ordenamento jurídico nacional, são ações desconstitutivas, no entanto, quando se discute vício insanável de citação, por exemplo, considera-se o decisum inexistente, diante da ausência do pressuposto processual de constituição válida do processo, vício muito mais grave do que a mera nulidade.

A
querela nullitatis insanabilis
mostra-se como o instrumento adequado para extirpar do mundo jurídico ato processual absolutamente inexistente, ante a ausência de algum dos pressupostos de existência (ou de constituição) do processo (como a petição inicial, a jurisdição, a citação e a capacidade postulatória).

Insta esclarecer que a “
querela nullitatis
”, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de Ação Rescisória, conforme dispõe o artigo 966 do CPC.

Com efeito, a
Querela Nullitatis
visa desconstituir um acórdão que não pode ser atacado pela Ação Rescisória, e pode ser proposta sempre que se estiver diante de ato considerado inexistente, em razão de um defeito pré-concebido, que contaminou todos os demais atos processuais.

Neste sentido, é o posicionamento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória – "Ac
tio querella nullitatis insanablis" - Sentença de extinção do Feito, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da falta de interesse de agir, adequação - Insurgência que prospera – Sentença que determina a reintegração de posse do imóvel ocupado pela autora em processo anterior – Alegação de ilegalidade do ato citatório realizado naquele Feito – Ação declaratória que é o meio adequado para a desconstituição de provimento jurisdicional abrangido pelos efeitos da coisa julgada material, por suposto vício na citação –
Resolução do mérito – Imprescindibildiade – Observação do principio processual da primazia da resolução do mérito – Inaplicabilidade dos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC – Empresa ré que sequer teve oportunidade de se defender nos Autos – Recurso provido para declarar a nulidade da r. sentença , com a consequente remessa dos Autos à Comarca de Origem para o ali haver o regular prosseguimento do Feito. (TJ-SP - APL: 10067485920168260361 SP 1006748-59.2016.8.26.0361, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 19/12/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABLIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS, DEVENDO SER RESPEITADA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. SENTENÇA ANULADA. 1.
A ação de querela nullitatis insanablis, apesar de não haver previsão legal no ordenamento pátrio, é admitida por parte da doutrina, a qual reconhece que pode ser proposta a qualquer tempo, não estando sujeita a decadência ou prescrição, cabível nos casos em que se verificar ví
cio insanável, que consequentemente torna inexistente a sentença prolatada.
2.
Sobre o tema o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Castro Meira, no voto devistas do Resp 1015133/MT, de 23/04/2010, empossou o seguinte entendimento:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES. A nulidade absoluta insanável por ausência dos pressupostos de existência é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, mediante simples ação declaratória de inexistência de relação jurídica (o processo), não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses taxativas do art. 485 do CPC (ação rescisória). A chamada querela nullitatis insanabilis é de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram. 3. Pois bem, no caso dos autos, o recorrente alega nulidade da decisão proferida nos autos 0018882-98.2010.8.16.0014, por entender que o Juizado Especial Cível seria absolutamente incompetente para julgamento da demanda, em razão do valor da causa. Em que pese o relativismo formal dos Juizados Especiais, os fundamentos invocados pela recorrente, uma vez reconhecidos, poderiam dar ensejo ao reconhecimento da nulidade absoluta do julgado. 4. Desta forma, entendo que a pretensão da recorrente não se trata de ação rescisória e, sim de querela nullitatis insanabilis, não havendo óbice para o seu processamento e julgamento nos Juizados Especiais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJ-PR - RI: 001813257201481600140 PR 0018132-57.2014.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Pamela Dalle Grave Flores, Data de Julgamento: 28/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/10/2015). Grifei.

No presente caso, o autor não alegou a ausência de citação ou sua deficiência, sustenta o autor a nulidade do processo original ante a ausência de voto escrito do vogal que em sessão de sustentação oral pediu vista dos autos, e estes não foram retirados de sessão e foi proferido acórdão constando que todos acompanharam o relator.

Contudo, o vício alegado não possui natureza transrescisória, ao contrário, trata-se de vício processual que não foge à regra que impõe a sua alegação no bojo do processo em que se verificou.

Forçoso reconhecer, portanto, que o caso concreto não se amolda às posições doutrinárias e jurisprudenciais que conformam o instituto da
Querela Nullitatis
, visto que não ficou demonstrada a ocorrência de nulidade suficientemente grave a ensejar a declaração de inexistência de um ato judicial já consolidado.

Inviabilizado o juizo acerca das matérias de mérito suscitadas pelo apelante, sob pena de afronta à Autoridade da coisa julgada.

Neste viés, e sem a necessidade de maiores digressões, resta claro que não há que se falar, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada nos presentes autos, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de tal ação declaratória, vez que
bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão.

Ressalto, ainda, que restritiva deve ser a interpretação acerca das hipóteses de cabimento da ação declaratória de nulidade de ato processual porque ela tem por escopo relativizar um direito/garantia fundamental, qual seja, a "coisa julgada" (art. 5º, XXXVI, da CF). E direitos e garantias fundamentais, como se sabe, devem ser interpretados de modo a deles se extrair sua máxima efetividade.

Restando devidamente comprovado que a
querela nullitatis insanabilis
não é a via adequada à satisfação da pretensão da autora, impende reconhecer a carência de interesse processual, na modalidade adequação (falta de idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa do demandante).”

Ante o exposto, voto pelo INDEFERIMENTO da petição inicial, devendo os autos serem extintos sem julgamento do mérito, conforme art. 485, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 10% do valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, de modo a evitar a oposição de aclaratórios com intuito prequestionador, dou por devidamente prequestionados todos os dispositivos constitucionais, legais e infralegais suscitados pela parte.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)